Tribunal: TJSP
Processo: 2022231-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora – Demanda ajuizada no domicílio da autora - Decisão que determinou a redistribuição do feito a uma das Varas de Curitiba/PR - Razoabilidade – Seguradora que apenas suporta o ônus financeiro e, de forma regressiva, sub-roga-se no direito material do consumidor, não à prerrogativa processual, e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação regressiva de ressarcimento de danos proposta por seguradora – Demanda ajuizada no domicílio da autora - Decisão que determinou a redistribuição do feito a uma das Varas de Curitiba/PR - Razoabilidade – Seguradora que apenas suporta o ônus financeiro e, de forma regressiva, sub-roga-se no direito material do consumidor, não à prerrogativa processual, e personalíssima, de ajuizamento da ação no foro do consumidor, prevista no artigo 101, I, da Lei no 8.078/1990 - Submissão, assim, à regra geral prevista no art. 53, IV, "a", do Código de Processo Civil – Recurso improvido.